Tribunal: CARF
Processo: 16641.000033/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000033/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
COSTA ATLÂNTICA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do
CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de inconstitucionalidade da exigência de contribuição social sobre o pro labore e
remuneração de autônomos; da alegação de ilegalidade da contribuição social sobre o valor dos
tarefeiros, e da inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os juros moratórios, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000033/2010-24
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 197) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
(fls. 181 e ss) que manteve o lançamento, relativo às contribuições previdenciárias patronais,
inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais, nas competências 01/2007 a 10/2008.
Segundo o Acórdão:
Costa Atlântica Exportaçao e Importação Ltda. foi autuada por ter deixado de
recolher as contribuições previdenciárias patronais, inclusive as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, nas competências 01/2007 a 10/2008.
Esclarece o Relatório Fiscal do Auto de Infração - RFAI, fls. 27/32, que a
empresa teve cancelada sua opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) de que trata a
Lei n° 9.317/967, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE n° 029 de 30/10/2009, que
tramitou no processo administrativo n° 17698000598/2009-85, em razão de ter ultrapassado os
limites de Receita Bruta no ano-calendário 2006. Em 01/07/2007, com a entrada em vigor do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Nacional), a empresa cancelou essa opção.
Acrescenta que a autuada apresentou as Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, infomaando o código de optante pelo SIMPLES, no
periodo em que havia sido excluída desta modalidade de tributação, ocasionando declaração a
menor relativamente às contribuições previdenciárias.
O lançamento tomou por base os valores constantes das folhas de pagamento e os
salários-de-contribuição dos segurados informados nas GFIP.
Integram o lançamento os seguintes levantamentos:
- levantamento AV, na competência 03/2007 e levantamento AV1, nas
competências 01/2007 a 02/2007 e 04/2007 a 10/2008, relativos às contribuições incidentes
sobre pagamentos efetuados a segurados trabalhadores avulsos, informados em GFIP;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

- levantamento FD na competência 03/2007 e levantamento FD1, nas
competências 01/2007 a 02/2007 e 04/2007 a 06/2007, relativos as contribuições incidentes
sobre pagamentos efetuados a segurados empregados, informados em GFIP;
- levantamento FN na competência 03/2007 e levantamento FN 1, nas
competências 02/2007, 05/2007 a 11/2007, 01/2008 a 03/2008, 08/2008 e O9/2008, relativos às
contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados empregados, não informados
em GFIP, cujos salários de contribuição foram obtidos das folhas de pagamento;
- levantamento PL na competência 03/2007 e levantamento PL1, nas
competencias 01/2007 a O2/2007 e 04/2007 a 06/2007, relativos às contribuições incidentes
sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais - administradores -
informados em GFIP, porém com informação a menor nas contribuições sociais previdenciárias.
Informa a fiscalização não ter havido a apresentação da contabilidade a partir de
01/2008, o que deu ensejo ã autuação por descumprimento da obrigação acessória relativa a não
apresentação de documentos.
Foi efetuada a comparação da multa prevista na Lei n° 11.941/09, com a multa
prevista na lei vigente à época dos fatos geradores, tendo sido aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte, conforme demonstrativo de fl. 97, quando foi aplicada a nova previsão legal de
multa em todas as competências, por ser mais benéfica ao contribuinte, exceto para 03/2007,
quando a multa menor correspondeu à prevista na legislação vigente à época dos fatos geradores.
O lançamento totalizou o valor de R$ 232.266,34 (duzentos e trinta e dois mil,
duzentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), consolidado em 10/05/2010.
A empresa, cientificada da autuação em 12/05/2010, apresentou defesa em
11/06/2010, fls. 136/155.
Alega inconstitucionalidade da exigência sobre o prolabore e sobre a remuneração
de autônomos, haja vista que a Constituição Federal - CF, em seu artigo 195, apenas autoriza a
existência de contribuição incidente sobre a folha de salários, sobre o faturamento ou sobre o
lucro. Outra inconstitucionalidade reside na utilização de mesmo fato gerador para a contribuição
do segurado e para a contribuição patronal. Aduz ter sido desrespeitado o parágrafo 4° do artigo
195 da CF, na parte que determina obediência ao inciso I do artigo 154, da CF, ou seja, a criação
da exigência mediante Lei Complementar, o que não ocorreu, no caso das Leis 7.787/89 e
8.212/91, desobedecendo também a exigência de não possuir mesma base de cálculo e hipótese
de incidência próprios de outras contribuições previstas na Constituição.
Entende que a Lei n° 8.212/91, artigo 11, parágrafo único, alinea “a” e o Decreto
n° 356/91, artigo 16, parágrafo único, alínea “a”, inovaram ao estabelecer como fonte de custeio
da seguridade a titulo “outras contribuições sociais”, a remuneração paga ou creditada a
segurados a seu serviço, o que somente seria possível se não constituísse fato gerador e/ou base
de cálculo próprios de contribuição social já existente, como no caso, a base de cálculo da
contribuição dos segurados. A inconstitucionalidade da exação já foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, em ADI promovida pela Confederação Nacional das Indústrias, tendo
inclusive o Senado Federal suspendido a expressão “avulsos, autônomos e administradores”,
contida no inciso I do artigo 3° da Lei n° 7.787/89, através da Resolução n° 14 de 1995. Neste
sentido também tem sido as decisões dos Tribunais.
Insurge-se quanto à exigência sobre o valor dos “tarefeiros”. Considera indevida a
incidência de contribuições sobre férias e 1/3 de férias, recebidas pelos trabalhadores da indústria
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

do pescado, por se tratarem de parcelas indenizatórias, em razão do que determinou a Portaria n°
3.021/81, do Ministério do Trabalho e Emprego, que equiparou esses trabalhadores aos avulsos
exclusivamente para fins de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
Aduz estar incorreto o entendimento da fiscalização em considerar como
trabalhador autônomo, o trabalhador avulso “tarefeiro”, contrariando, inclusive, o que
estabelecem o inciso Vl do artigo 12 da Lei n° 8.212/91 e o inciso VI do artigo 11 da Lei n°
8.213/91, que remetem ao Regulamento a definição dos serviços executados pelos trabalhadores
avulsos. Não tendo o Decreto n° 3.048/99, incluído no conceito de trabalhadores avulsos os
serviços das indústrias de pescado, é imprópria a sua aplicação a esses trabalhadores.
Acrescenta serem indevidas as contribuições incidentes sobre férias e 1/3 de
férias, por serem pagas em dinheiro ao final do serviço, tratando-se de parcelas indenizatórias,
não sujeitas à incidência, conforme previsto na alínea “d” do parágrafo 9° do artigo 28 da lei n°
8.212/91.
Discorre sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC
como juros, entendendo ser aplicável a taxa de juros de 1% ao mês, não capitalizado e correção
monetária calculada com base na variação da UFIR, visto que qualquer outra forma de cálculo
dos juros encontra obstáculo no parágrafo 3” do artigo 192 da Constituição Federal.
Requer seja dado provimento à impugnação para o fim de ser declarado nulo o
lançamento.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve parcialmente a atuação, em Acórdão
proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2008
Auto de Infração DEBCAD n° 37.219.338-2
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
A constitucionalidade e legalidade das leis é vinculada para a Administração
Pública.
2. ÔNUS DA PROVA.
A simples alegação desacompanhada de provas, não possui o condão de
desconstituir o lançamento.
3. JUROS.
Às contribuições previdenciárias não recolhidas no prazo legal ap1icam-se os
juros correspondentes a taxa SELIC, consoante a legislação vigente à época dos fatos geradores..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 24/01/2011 (fls. 192), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 08/02/2011 (fls. 197 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao fundamento de ser inconstitucional a exigência sobre o pro labore e remuneração
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

de autônomos; ser ilegal a contribuição social sobre o valor dos tarefeiros, e inconstitucional a
aplicação da taxa Selic.
Pede a declaração de nulidade da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer das insurgências apresentadas no Recurso, quais sejam:
a inconstitucionalidade da exigência de contribuição social sobre o pro labore e remuneração de
autônomos; a ilegalidade da contribuição social sobre o valor dos tarefeiros, e a
inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os juros moratórios.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

Relativamente à utilização da taxa Selic, mesmo que assim não fosse, insta
ressaltar o entendimento sumulado pelo CARF, abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Das nulidades
Impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11
do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além daqueles
previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Princípios constitucionais
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Feitas estas digressões doutrinárias, vejamos.
O Recorrente pede a declaração de nulidade do auto de infração.
A peça impugnatória demonstra que o Recorrente bem pode compreender o
lançamento em todos os seus contornos, o que afasta, por si só, ofensa à ampla defesa.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

A respeito do lançamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
Da contribuição incidente sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais
O lançamento da contribuição patronal do período de 01/2007 a 06/2007, incidente
sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais, no caso, os
administradores, tem como suporte a Lei n° 8.212/91, artigo 22, inciso III, incluído pela
Lei n° 9.876/99, vigente a partir da competência 03/2000. A referida contribuição foi
instituída pela Lei Complementar 84/96, no percentual de 15%, o qual vigeu até a
competência 02/2000. A partir da competência 03/2000, a Lei n° 9.876/99, ao inserir o
inciso III no artigo 22, da Lei n° 8.212/91, estabeleceu a alíquota de 20% sobre as
remunerações destes segurados.
Em sendo assim, não há que se falar na contribuição tratada na Lei n° 7.787/89,
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
mesmo de
impropriedades na sua instituição, haja vista ter sido veiculada através de Lei
Complementar.
Das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados trabalhadores avulsos
As contribuições patronais lançadas, incidentes sobre a remuneração dos segurados
trabalhadores avulsos, têm como fundamento os incisos I e II do artigo 22 da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99, tendo por base a autorização contida na
alínea “a”, do inciso I do artigo 195, da Constituição Federal/88, na redação dada pela
Emenda Constitucional .n° 20/98.
Não há que se confundir o enquadramento realizado na presente autuação, relativo a
segurados trabalhadores avulsos dos levantamentos AV e AV1 com o enquadramento
de segurados contribuintes individuais dos levantamentos PL e PL1, ambos com
regramento próprio. O primeiro, encontra sua previsão legal na Lei n° 8.212/91, artigo
12, inciso Vl combinado com o RPS, artigo 9°, inciso VI, enquanto que o segundo, no
artigo 12, inciso V da mesma Lei combinado com artigo 9°, inciso V do Regulamento
da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A impugnante entende não encontrar respaldo legal a incidência sobre a remuneração
dos trabalhadores avulsos que executaram serviços na atividade fim da empresa, a
industrialização do pescado, haja vista a não inclusão dessa atividade quando da
regulamentação do contido no inciso VI do artigo 12 da Lei n° 8.212/91, através do
RPS.
Conforme se verifica da definição de trabalhador avulso contida no inciso VI do artigo
9°, do RPS, a prestação dos serviços descritos em suas alíneas “a” a “j”, deve ocorrer
necessariamente, com intermediação da mão-de-obra, seja pelo Órgão Gestor de Mão
de Obra - OGMO (trabalhador avulso portuário) seja pelo Sindicato da categoria
(trabalhador avulso não-portuário).
Consoante o artigo 350, inciso II da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de
13/07/2005, publicada no DOU em 15'/07/2005, vigente por ocasião dos fatos
geradores, são considerados trabalhadores avulsos não-portuários:
(...)
Os trabalhadores em referência, prestaram serviços à impugnante, na industrialização
do pescado, atividade-fim da empresa, intermediados pelo Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias, Cooperativas, Agroindústrias da Alimentação de Rio Grande, CNPJ n°_
90.787.359/0001-43. A atividade de industrialização do pescado envolve o
desenvolvimento de diversas atividades meio.
O lançamento baseou-se nas informações prestadas nas GFIP do prestador de serviços,
cuja competencia para elaboração era da impugnante, conforme obrigava o artigo 368
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, onde constou a informação na categoria
dos segurados como “02”, relativa a trabalhadores avulsos.
Consoante o parágrafo 1° do artigo 225 do RPS, as informações prestadas em GFIP
constituem termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento.
Ademais disso, a impugnação deixou de especificar os motivos de sua inconformidade,
apresentando alegações genéricas e desacompanhadas de provas, desobedecendo ao
disposto no inciso III do artigo 16, do Decreto n° 70.235/72, na redação dada pela Lei
n° 8.748/93.
Assim, não encontra respaldo a alegação da impugnante, da ausência de previsão legal
para o enquadramento da atividade desenvolvida, tendo em vista que o lançamento teve
por base o enquadramento realizado nas GFIP por ela elaboradas.
Da base de cálculo relativa aos segurados trabalhadores avulsos
Quanto à base de cálculo para a incidência das contribuições patronais, vale ressaltar
que o artigo 195, inciso I da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n° 20/98, aos prever o financiamento da seguridade social, pelo
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, estabelece como
fonte de financiamento, dentre outras, “a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa fisica que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício;”.
A incidência das contribuições previdenciárias encontra-se regida pela Lei n° 8.212/91,
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá
outras providências, bem como pelo Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
A base de incidência das contribuições lançadas relativas aos segurados trabalhadores
avulsos encontra-se definida nos incisos l e Il do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pelas Leis n°s 9.876/99 e 9.732/98, respectivamente, a seguir transcritos:
(...)
Os salários-de-contribuiçao de cada trabalhador, considerados como base de cálculo de
incidência das contribuições lançadas são os informados nas GFIP. Também aqui a
interessada nao identificou qualquer valor que entende incorretamente tributado, nem
juntou qualquer documento comprobatório.
A Lei n° 8.212/91, em seu artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, estabelece as
obrigações da empresa de arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e bem
assim a recolher as contribuições a seu cargo, dentro do prazo legal.
Especificamente, no caso de trabalhadores avulsos não-portuários, cuja contratação de
pessoal não abrange a Lei n° 8.630/93 e a Lei n° 9.719/98, a Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03/2005, estabeleceu em seu artigo 369, a responsabilidade da empresa
contratante ou requisitante dos serviços, pelo recolhimento de todas as contribuições
sociais previdenciárias e daquelas destinadas a outras entidades ou fundos.
Consoante artigo 366 e 370 da mesma Instrução Normativa, ao sindicato de
trabalhadores avulsos não-portuários caberia a elaboração da folha de pagamento, por
contratante de serviços, o pagamento do salário-família e o cumprimento das normas de
tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em geral, em relação aos segurados
empregados e contribuintes individuais por ele contratado.
Verifica-se ainda no artigo 366, em referência, que a folha de pagamento, elaborada
pelo Sindicato, deve conter, dentre outras informações, “IV - as remunerações pagas,
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

devidas ou creditados a cada um dos trabalhadores, registrando o MMO, bem como as
parcelas referentes ao décimo-terceiro salário e às feérias. e a correspondente
totalização; e V - os valores das contribuições sociais previdenciárias retidas”. O inciso
XVI do artigo 350, da mesma Instrução Normativa, ao tratar da definição de MMO -
montante de Mão-de-Obra, determinou que esse corresponderia à remuneração do
trabalhador avulso destinada a retribuir os serviços executados, o valor da produção ou
da diária e o valor correspondente ao repouso semanal remunerado, sobre o qual são
calculados os valores de férias e décimo-terceiro salário.
A não incidência prevista na alinea “d” do parágrafo 9°, do artigo 28 da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, diz respeito as férias indenizadas e ao
respectivo adicional constitucional, relativos às férias não gozadas, e ao valor
correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o Decreto-Lei n° 5.452/43, relativo às férias
concedidas após 12 meses da aquisição ao seu direito.
O trabalhador avulso faz jus a férias anuais remuneradas, por força da Lei n° 5.085/66,
importância paga destinada a esse fim, cujo direito encontra-se também assegurado
pelo artigo 7° inciso XXXIV da Constituição Federal, que determina “igualdade de
direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso”. Em sendo assim a forma como são calculadas e pagas as férias não desnatura a
parcela.
As normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho contidas na
CLT, são utilizadas na aplicação da legislação previdenciária em caráter subsidiário, na
ausência de disposição específica, não tendo o alcance que lhe quer dar a impugnante.
Ademais disso, a interessada não traz qualquer documento relativo ao caso concreto
que comprove ter havido tratamento diferenciado no que diz respeito ao alcance e a
aplicação da legislação previdenciária.
Conclui-se portanto, que integram a remuneração do trabalhador avulso, dentre outras
parcelas, as férias e seu adicional de um terço.
(...)
Conclusão
Razões expostas, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido.
Correto o R. Acórdão recorrido, acolhidos seus fundamentos como razão de
decidir.
O Recorrente nada apresentou que pudesse ensejar declaração de nulidade ou o
cancelamento da autuação.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer da alegação de inconstitucionalidade da
exigência de contribuição social sobre o pro labore e remuneração de autônomos; da alegação de
ilegalidade da contribuição social sobre o valor dos tarefeiros, e da alegação de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.997 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000033/2010-24

inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os juros moratórios, e, na parte conhecida,
por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 236
DF CARF MF
Original